Tribunal: STF
Processo: ARE 1594815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA, PORQUANTO A CONDENAÇÃO TERIA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO, EM VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POIS NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE DE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE OU CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO POTENCIAL OU REAL, OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL OU A EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, BEM COMO ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PRELIMINAR REJEITADA - DOCUMENTOS COLACIONADOS AO FEITO DURANTE A INVESTIGAÇÃO QUE PERMANECERAM NOS AUTOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PERMITINDO, ASSIM, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - OUTRAS PROVAS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O EDITO CONDENATÓRIO FORAM OBTIDAS ATRAVÉS DAS MEDIDAS CAUTELARES DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, QUE POR SUA NATUREZA ESTÃO SUJEITAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
NO MÉRITO, PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME POR 30 VEZES DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO RÉS CONCORRERAM PARA A INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM ESCRITURAS PÚBLICAS QUE ORIGINARAM AVERBAÇÕES EM MATRÍCULAS DE IMÓVEIS - RÉ MARIA SANDRA ERA A RESPONSÁVEL POR FIGURAR COMO ADQUIRENTE DOS IMÓVEIS, ENQUANTO A EMPRESA OLIVVER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, DE PROPRIEDADE À ÉPOCA DA CORRÉ SHIRLEY, ERA A VERDADEIRA RESPONSÁVEL PELAS AQUISIÇÕES E RECEBIA PELAS POSTERIORES VENDAS DOS BENS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO, CRIME FORMAL - PENAS REPARADAS NECESSIDADE DE EXACERBAÇÃO DAS PENAS BASES BEM JUSTIFICADA AJUSTE DO AUMENTO PARA 1/6 MANUTENÇÃO DO AUMENTO DE 2/3 PELA CONTINUIDADE DELITIVA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, EM CASO DE REVOGAÇÃO - DADO PARCIAL PROVIMENTO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente